Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR VINDICADA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO POR BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Rejeita-se preliminar de intempestividade recursal, quando a parte interpõe o recurso dentro do prazo processual estipulado, considerando a contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC.
Como cediço, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Este é o entendimento jurisprudencial contido no verbete sumular no 481, do c. Superior Tribunal de Justiça e recentemente positivado no art. 98, do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse diapasão, esta Corte de Justiça firmou posicionamento segundo o qual “ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica”, sem a qual não haveria que se falar na concessão da benesse referente à inexigibilidade das custas processuais e demais emolumentos.
Assim, mediante interpretação do enunciado sumular no 481 do c. STJ, é possível deduzir que a concessão do beneplácito em favor de pessoa jurídica somente ocorrerá quando a condição de hipossuficiente for devidamente comprovada.
No particular, não há demonstração de insuficiência de recursos, sobretudo, situação de penúria capaz de comprovar a hipossuficiência do agravante para o pagamento das custas processuais, sobretudo em sede de ação rescisória, demanda que possui requisitos próprios na legislação de regência.
Por fim, não há que se falar em substituição do pagamento do depósito prévio exigido no art. 968, inciso II, do CPC, por bens imóveis que possuem o mesmo valor econômico das referidas custas, situação que não se equipara ao contido no §2o, do art. 835, do CPC, e, ainda, sob pena de retardar o andamento e prosseguimento da ação.